Tribunal: TJPA
Processo: 0805180-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805180-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FHELIPE TOMAZ SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., J RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA

PROCURADOR: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – FINACIAMENTO –CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AGRAVANTE QUE ACEITOU SEM RESISTÊNCIA A INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – LAPSO DE QUASE 1 (UM) ANO ENTRE A ALEGADA FRAUDE E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS –
DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada irregularidade de negativação do nome do agravante em razão de inadimplemento de contrato que não teria se perfectibilizado.

2 – Hipótese em que o
autor, ora agravante, estaria sofrendo injusta negativação decorrente de suposto
inadimplemento contratual de negócio jurídico que não teria tido sua aquiescência.

3 – Alegação de fraude na contratação que exige dilação probatória, bem assim da leitura da exordial e da peça recursal, verifica-se que a parte agravante não deixa claro se sua irresignação seria em razão da alegada não concretização do negócio jurídico ou com relação a periodicidade das cobranças do financiamento.

4 – Infere-se, ainda, que apesar do agravante afirmar que não teria efetivamente firmado o contrato impugnado, este aceitou sem resistência a instalação do gerador de energia solar fotovoltaica, objeto do contrato de financiamento, não se evidenciando assim a probabilidade do direito alegado.

5 – Ademais, a alegada fraude teria sido perpetrada em maio de 2021, tendo o autor ajuizando a ação de origem somente em fevereiro de 2022, o que,
a priori
, afasta a configuração do
periculum in mora
.

6 – Dessa forma, não constatada a presente da probabilidade do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora),
de rigor o indeferimento da tutela de urgência pretendida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805180-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
FHELIPE TOMAZ SILVA

AGRAVADO:
BANCO VOTORATIM S/A

AGRAVADO:
J. RAIMUNDO DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FHELIPE TOMAZ SILVA
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por si contra
BANCO VOTORANTIM S/A
e
J. RAIMUNDO DO NASCIMENTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, relativo à sustação dos efeitos do negócio jurídico e a retirada do nome do autor de cadastro de restrição de crédito, por entender ausente a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

Inconformado, a requerente FHELIPE TOMAZ SILVA, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que buscou por proposta de fornecimento e instalação de gerador de energia solar fotovoltaica, junto à Nacional Energy, sendo apresentado orçamento sob a promessa de financiamento, entretanto, no momento de firmar a proposta, nenhum contrato foi apresentado para, efetivamente, ser assinado entre as partes.

Aduz que o equipamento foi entregue e instalado precariamente, sem sequer chegar a funcionar, sendo surpreendido posteriormente com a negativação do seu nome a título de inadimplemento do contrato firmado mediante fraude.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito ativo para que seja suspenso os efeitos do negócio jurídico e os atos de cobrança da dívida, bem assim que seja retirada sua inscrição em cadastro de restrição de crédito e, em decisão definitiva seja confirmada a liminar.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9314671, foi indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 10300284), o agravado J. Raimundo do Nascimento, arguiu que o negócio jurídico teria sido entabulado de forma regular entre as partes, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões pelo agravado Banco Votorantim S/A, decorreu
in albis
(ID. 10301749).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada irregularidade de negativação do nome do agravante em razão de inadimplemento de contrato que não teria se perfectibilizado.

Consta das razões deduzidas pelo agravante
que buscou por proposta de fornecimento e instalação de gerador de energia solar fotovoltaica, junto à Nacional Energy, sendo apresentado orçamento sob a promessa de financiamento, entretanto, no momento de firmar a proposta, nenhum contrato foi apresentado para, efetivamente, ser assinado entre as partes; bem assim que o equipamento foi entregue e instalado precariamente, sem sequer chegar a funcionar, sendo surpreendido posteriormente com a negativação do seu nome a título de inadimplemento do contrato firmado mediante fraude.

Da Efetivação do Negócio Jurídico

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No caso em exame, alega o autor, ora agravante, que estaria sofrendo injusta negativação decorrente de suposto
inadimplemento contratual de negócio jurídico que não teria tido sua aquiescência, visto que as negociações se restringiram a mera tratativa, sem efetiva concretização.

Com efeito, a
alegação de fraude na contratação, conforme destacado pelo juízo de origem, exige dilação probatória, bem assim da leitura da exordial e da peça recursal, verifica-se que a parte autora/agravante não deixa claro se sua irresignação seria em razão da alegada não concretização do negócio jurídico ou com relação a periodicidade das cobranças do financiamento.

Salienta-se, ainda, que apesar do agravante afirmar que não teria efetivamente firmado o contrato impugnado, este aceitou sem resistência a instalação do gerador de energia solar fotovoltaica, objeto do contrato de financiamento, não se evidenciando assim a probabilidade do direito alegado.

Ademais, consoante enfatizado pelo juízo primevo, a alegada fraude teria sido perpetrada em maio de 2021, tendo o autor ajuizando a ação de origem somente em fevereiro de 2022, o que,
a priori
, afasta a configuração do
periculum in mora
.

Dessa forma, não constatada a presente da probabilidade do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora),
de rigor o indeferimento da tutela de urgência pretendida.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO - INSCRIÇÕES ANTERIORES - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - NÃO CONSTATADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão da tutela almejada pela parte agravante faz-se necessária a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o risco de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme previsto no art. 300, CPC/15 -
Não se verifica o requisito do periculum in mora na manutenção da negativação discutida, mormente ante a existência de inscrições anteriores em nome do devedor - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000211372115001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE SIRVAM DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUANTO À ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PERIGO DE DANO NÃO CONSTATADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não restaram preenchidos no presente caso.

2. A existência ou não de relação contratual entre as partes deverá ser aferida durante a instrução processual, momento em que as provas coligidas formarão o convencimento do julgador, e não nesta fase em que o juízo é de cognição sumária, pois é necessário verificar se de fato houve contratação, utilização dos serviços e inadimplemento a fim de justificar a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito
. 3. [...].

(TJ-PR - AI: 00247459120218160000 Maringá 0024745-91.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 27/09/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2021). (Grifei).

Destarte, entendo que até o presente momento processual, inexistem elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte, a presença nesse momento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na exordial
, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022